Tribunal: TJMT
Processo: 1011830-96.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos, etc.
Após detido exame dos Autos, entendo que merece ser rejeitado o pleito de Id: 43135475, eis que, não restou demonstrada a alegada indisponibilidade do inteiro teor da decisão proferida.
Deste modo, havendo o decurso de prazo, e, não havendo providência judicial a ser adotada neste feito por este Relator, proceda-se a baixa dos autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator